Tribunal: TJMT
Processo: 1026744-94.2021.8.11.0002
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026744-94.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EVERSON BENEDITO APARECIDO DE CAMPOS SANTOS - CPF: 053.779.551-02 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CRISTIANO BENEDITO BATISTA - CPF: 700.007.781-68 (ASSISTENTE), RODRIGO DE SANTANA OLIVEIRA SILVA - CPF: 369.991.358-94 (ASSISTENTE), RICARDO DA SILVA SANTOS - CPF: 037.486.551-50 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTO
QUALIFICADO
– INCONFORMISMO DEFENSIVO –

PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DE FURTO QUALIFICADO CONSUMADO PARA FURTO QUALIFICADO TENTADO
–
IMPOSSIBILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – INVERSÃO DA POSSE DA
RES FURTIVA
– CONSUMAÇÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em conformidade com os precedentes do STJ, o crime de
furto
se consuma no momento em que o agente se apodera da
res furtiva
, ainda que por um breve lapso temporal ou quando recuperada a coisa.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Everson Benedito Aparecido de Campos Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n.

1026744-94.2021.8.11.0002,
que o condenou pela prática do crime do art. 155, § 4°, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, além do pagamento de 10 dias-multa (Id.

151661119).

Inconformada, a Defensoria interpôs o presente recurso, pugnando pela desclassificação para a modalidade tentada, bem como a aplicação da redução máxima de 2/3, prevista no parágrafo único do artigo 14 do Código Penal (Id. 151661135).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu a manutenção integral da sentença, rechaçando os argumentos recursais (Id. 151661140).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo defensivo (Id. 153576674).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se da exordial acusatória,
in verbis:

“(...) dia no dia 09.08.2021, por volta das 03h00min., no estabelecimento comercial denominado “Distribuidora Tá no Grau”, situado na Rua 24 de Outubro, n.o 62, bairro Centro, em Várzea Grande-MT, o acusado EVERSON BENEDITO APARECIDO DE CAMPOS SANTOS, vulgo ‘PESTE’, agindo de forma consciente e voluntária, mediante rompimento de obstáculo e escalada, subtraiu, para si, coisa alheia móvel consistente em 50 (cinquenta) pacotes de cigarros de marcas diversas (Auto de Avaliação às fls. 71/IP), todas pertencentes à vítima Ricardo da Silva Santos (...)”
(Id. 151664159).

Após a regular instrução processual, a ação penal foi julgada procedente para condenar o apelante pela prática do crime do art.

artigo 155, § 4°, inciso I e II, do Código Penal.

Irresignada, a Defensoria, requer a desclassificação para a modalidade tentada e a aplicação da redução máxima de 2/3, prevista no parágrafo único do artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Sem razão, contudo.

Por meio das provas jungidas ao presente feito, constato que o próprio apelante confessou em sede policial a prática do delito,
in verbis:

“(...) afirma ter invadido pelo telhado o estabelecimento comercial em questão, e segundo o mesmo, o alarme disparou e não conseguiu furtar nada, e foragiu, sendo detido mais tarde; que essa foi a primeira vez que tentou furtar essa distribuidora (...)”
(Id. 63346785).

Em juízo o apelante não foi interrogado, uma vez que não foi localizado, tendo sido declarado revel.

A vítima Ricardo da Silva Santos (dono da Distribuidora “Tá no Grau”) declarou em juízo que:

“(...)

no dia dos fatos, por volta das 3 horas da madrugada, o alarme da distribuidora soou, ao que olhou as câmeras do estabelecimento; que sua esposa também tem acesso às câmeras; que viram um homem dentro da distribuidora, subtraindo objetos; que mora cerca de 15 minutos do estabelecimento; que chegando ao local, não encontrou o homem lá, tendo acionado a polícia militar;
que dentro da distribuidora, deu por falta de cigarros, celulares, dinheiro
; que a polícia foi embora, ao que continuou nas proximidades porque o mercado da frente de seu estabelecimento abre às 6 horas, por isso esperou;
que viu quando um indivíduo pulou “de volta”, para sair para rua, com uma sacola na mão
, vestindo uma blusa de frio; que segurou e imobilizou o homem, sendo que populares já estavam por ali, pois estava amanhecendo;
que o homem estava com os pertences do estabelecimento
, cigarros, celulares; que a polícia ali voltou; que o homem entrou pelo telhado, quebrando a telha; que a perícia esteve no local e constatou os danos; que o homem quebrou uma porta e quebrou o
display
do porta cigarro; que não reparou se o homem estava machucado, mas provável que sim, pois pulou de uns 3 metros de altura (...)”
(Id. 151661119 e mídias Id. 151661113).

As declarações prestadas pela vítima, em delitos desta espécie, muitas vezes praticados sem a presença de testemunhas, constitui importante elemento de convicção, especialmente quando em confronto com a versão apresentada pelo acusado que, obviamente, busca se exculpar.

A palavra da vítima foi corroborada pelo depoimento em juízo do policial militar Cristiano Benedito Batista, o qual relatou que:

“(...) fez parte da equipe que atendeu a ocorrência relatada nos autos; que foram até o estabelecimento e foi constatado o furto, porém não havia nenhum suspeito; que depois das 6 horas da manhã, retornaram ao local, pois foram acionados novamente, com a informação de que o ladrão saiu, através de um terreno baldio e foi seguido por populares; que populares detiveram o homem; que no momento da detenção do homem, este trazia consigo uma sacola verde, do estabelecimento, com pertences de lá; que o terreno mencionado, é uma casa ao lado do estabelecimento vitimado; que a informação era de que se tratava de uma residência abandonada; que na distribuidora foi possível verificar que o homem entrou pelo teto; que as imagens do circuito de câmeras mostraram a dinâmica dos fatos; que nas imagens aparece o homem subtraindo bens do estabelecimento; que o acusado confessou a prática do delito e pediu perdão ao proprietário e funcionários da distribuidora; que o acusado tentou fugir dos populares, quando estes o seguravam; que as vestes do homem que aparecia nas imagens eram as mesmas do acusado preso (...)”
(Id. 151661119 e mídias Id. 151661113).

Diante dos fatos relatados nos autos, concluo que o apelante teve a posse mansa e pacífica da
res furtiva
, ainda que por pequeno lapso de tempo, fora da esfera de vigilância da vítima, consumando, em consequência, o crime de furto.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema é a seguinte:

“(...) 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando a controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da teoria da apprehensio (ou amotio), segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores.
3. Delimitada a tese jurídica para os fins do art. 543-C do CPC, nos seguintes termos: Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. (...)”
(STJ - REsp 1.524.450, Rel.(a) Min.(a) Nefi Cordeiro, TERCEIRA SEÇÃO, julgamento em 14.10.2015, publicação da súmula em 29.10.2015).

“(...) Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. 2. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal é de que o crime de roubo se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída, mediante violência ou grave ameaça, ainda que haja imediata perseguição e prisão, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. Jurisprudência do STF (evolução) (...)”
(STJ - REsp 1.499.050, Rel (a) Min (a) Rogério Schietti Cruz, TERCEIRA SEÇÃO, julgamento em 14.10.2015, publicação da súmula em 9.11.2015).

Ademais, tal orientação foi reafirmada com a recente edição pelo Superior Tribunal de Justiça da Súmula 582, aplicável também ao delito de furto:

Súmula 582 - Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
(Súmula 582, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14.9.2016, DJe 19.9.2016)

Logo, o posicionamento em vigor, adotado pelos Tribunais Superiores, é no sentido de que a consumação do furto ou do roubo ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da
res furtiva
, ainda que por breve período de tempo, em seguida à perseguição imediata do agente e/ou recuperação do bem subtraído, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Assim sendo, deve ser mantida a condenação do apelante nos exatos termos da sentença

Pelo exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023